Tribunal: STF
Processo: Rcl 54
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMA DESPACHO QUE TRANCOU A DEMANDA
PORQUE INEPTA A INICIAL.MAGISTRADA QUE DECLINA, ULTERIORMENTE, DE
SUA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A AUTORIDADE DO ACÓRDÃO, QUE
NÃO DISPÕE SOBRE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.